Tribunal: TJDFT
Processo: 0730098-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730098-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença (n. 0034040-94.2014.8.07.0018), promovido pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu o laudo pericial acostado e fixou o valor da obrigação sob liquidação corresponde ao valor global de R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) (ID 191619521): “Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do “Condomínio” Privê Lago Norte II e outros. Alegou o autor que a sentença no módulo cognitivo reconheceu o dano causado pela implementação ilegal da ocupação não fora ainda mensurado, exigindo a liquidação por arbitramento; que a recuperação deve dar-se com a recomposição dos danos causados pela consolidação da invasão. Pediu a liquidação, para o arbitramento do valor referente à recuperação da área degradada ou, em caso de inviabilidade, a fixação de indenização para reparação econômica pelos danos ocasionados pela implantação do loteamento ilegal. À fl. 97 (autuação eletrônica), foi nomeada a perita do Juízo. Em fl. 143, decisão sobre as impugnações à estimativa de Em fl. 146, a perita declinou da nomeação. O Distrito Federal postulou a designação da Polícia Técnica para a elaboração do laudo, mas esta informou sua incapacidade para o trabalho, em fl. 160. Novo perito nomeado em fl. 163. Após petição postulando a extensão da obrigação cominada para outros “condomínios” criados posteriormente, a decisão de fl. 295 estabeleceu a obrigação de repartição da despesa com a perícia para com as partes originalmente integrantes da relação processual. No id 76832179, nova substituição do perito. Em id 91030161, o perito narrou as dificuldades para a inspeção na área ocupada pelo “Condomínio” Privê Lago Norte II, postulando a designação de apoio por força policial para a visita ao local, o que foi deferido em id 92377501. Laudo pericial acostado ao id 119574308. Após minucioso estudo ambiental da região e dos danos verificados, com a repartição da área em 5 zonas, o perito apontou para o valor global de R$ 41.413.769,45 para a recuperação e recomposição ambiental de toda a área danificada. O “Condomínio” Privê lago Norte II, apresentou a impugnação ao laudo, em id 122142101. O Privê Lago Norte I impugnou em id 122194164. Em id 124069259, o MP oficiou pela rejeição das impugnações. O perito prestou esclarecimentos em id 125402672. Em id 129313377, decisão homologatória do laudo, pela consideração de que fora produzido na forma legal. Interposto agravo contra tal decisão, o pedido de liminar foi denegado (id 131849642) e foi ao final desprovido (id 145401010). O réu postulou a suspensão na marcha processual para se aguardar o trânsito em julgado da decisão em agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de suspensão na tramitação processual, posto que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo automático, e tampouco fora imposto tal efeito pela relatoria do recurso. Ademais, o feito já ultrapassou em muito a duração razoável, impondo-se a resolução imediata. Verifico que o laudo pericial fora elaborado com atenção e correção técnica, estando fartamente justificado e com as demonstrações precisas dos critérios utilizados para o arbitramento dos valores correspondentes ao efetivo cumprimento da obrigação sob liquidação. Importa destacar que o laudo fora produzido sob a perspectiva definida na sentença sob execução, que determina preferencialmente a recomposição e recuperação da área degradada, e não a consolidação do núcleo urbano informal empreendido de modo inteiramente ilegal, como pretendem os réus seja tratada a questão. Com efeito, as impugnações ao laudo defendem basicamente a tese de que não seria exigível a recomposição ambiental, mas a regularização da invasão que resultou nos “condomínios”. Ocorre que considerar tal perspectiva tornaria a sentença sob execução letra morta, pois substituiria o dever de recuperação da área degradada pela virtual preservação do dano ambiental ocasionado pela invasão. Portanto, a tese de impugnação do laudo afigura-se inconstitucional, na medida em que viola frontalmente o comando jurisdicional cristalizado em coisa julgada. Acrescente-se, a propósito, que a instauração de procedimento de regularização fundiária não assegura direito potestativo do núcleo urbano informal em consolidar danos ambientais, mas, ao contrário, pressupõe inclusive a adoção de medidas de recuperação ou mitigação de danos ambientais na área invadida e indevidamente alterada. Em face do exposto, declaro por sentença que o valor da obrigação sob liquidação nestes autos corresponde ao valor global de R$ 41.4113.796,45, correspondente ao padrão monetário vigente em março de 2022. Recordo que a obrigação é solidariamente devida por todos os réus/executados, ou seja, poderá ser exigida integralmente de qualquer deles. Os valores acima referidos deverão ser corrigidos monetariamente desde março de 2022 e acrescidos de juros de mora desde a data da ultimação das citações no módulo de conhecimento do feito originário. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em R$ 5.000,00.” Em seguida, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 201006123): “Visam as partes embargante/requerente, embargante/requerida Condomínio Privê Lago Norte II e embargante/requerida Privê Lago Norte (antigo Privê Lago Norte I), por meio de embargos declaratórios de id 192912796, 192984632 e 193808632, a modificação da sentença de ID 191619521. Contrarrazões de ids 195029237 apresentadas por Condomínio Privê Lago Norte (antigo Privê Lago Norte I), pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos por Condomínio Privê Lago Norte II. Contrarrazões de id 195479080 apresentadas pelo Distrito Federal, pugnando pela correção do erro material já por ele apontado e rejeição dos dos embargos apresentados pelos condomínios. O Ministério Público trouxe o parecer de id 200617711, pugnando pela correção do erro material e rejeição dos dois recursos de embargos opostos pelos condomínios. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a referida sentença, de fato, incorreu em erro ao indicar o valor da obrigação. Daí a contradição. Entretanto, não incorreu em omissão ou obscuridade conforme apontado pelos condomínios. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da sentença. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, recebo os três embargos, acolho o parecer do Ministério Público e, no mérito, nego provimento aos dois embargos apresentados pelos condomínios. Reconheço, contudo, a contradição relativamente ao valor apontado, razão porque dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no id 192912796 e, por consequência, faço a correção consignando o valor da obrigação como sendo R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Ciência ao MP.” Nesta via recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Alega a plausibilidade do direito, uma vez que a decisão agravada se ateve exclusivamente a um trabalho pericial burocrático (laudo pericial), em que seu subscritor se limitou a calcular o custo com mão-de-obra e materiais destinados a uma suposta demolição e remoção de estruturas de toda a área ocupada e utópica reconstituição da vegetação e topografia originais. Descreve que a decisão adotou o valor sugerido pelo perito, sem qualquer referência ao compromisso firmado pela empresa pública do autor-exequente e, principalmente, ao arcabouço legal agitado pelo agravante, que está embasando a instauração do processo de regularização do loteamento iniciado por meio daquele compromisso. Sustenta que debateu, ao longo do processo, a existência de legislação atual, no âmbito federal e local, que estabelece as diretrizes para enfrentamento da antropização verificada ao longo dos anos e décadas, legislação esta que estabelece, dentre outras, medidas de reparação e preservação de danos ambientais provocados pela ocupação irregular de áreas urbanas, propiciando a integração dos núcleos formados à planta geral das cidades. Assevera que demonstrou que o autor/exequente firmou com o recorrente um termo de compromisso com vistas ao cumprimento de medidas indispensáveis por parte deste último, visando a aprovação, por parte daquele primeiro, da regularização do loteamento objeto da ação civil pública da qual se originou o cumprimento de sentença. Demonstrou, ainda, que o processo se encontra em pleno desenvolvimento. Aduz que, com a celebração do compromisso, o prosseguimento da liquidação e do cumprimento representavam violação dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual por parte do autor-exequente, caracterizando abominável venire contra factum proprium, além de sujeitar o agravante a uma dupla obrigação indenizatória, baseada no mesmo fato e objeto. Narra ser evidente o risco de comprometimento do resultado útil do processo, pois os próximos passos a serem percorridos no cumprimento de sentença seriam a constrição de bens ou ativos do executado e a subsequente expropriação, com o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação em caso de final provimento do presente recurso. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 61823254). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do “Condomínio” Privê Lago Norte II, em que foi reconhecido o dano causado pela implementação ilegal da ocupação, e que a recuperação deve dar-se com a recomposição dos danos causados pela consolidação da invasão. No caso, o agravante se insurge contra a decisão agravada que acolheu o laudo pericial e fixou o valor da obrigação sob liquidação corresponde ao valor global de R$ 41.413.769,45 (quarenta e um milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Argumenta que o laudo pericial deixou de levar em consideração a existência de legislação atual, no âmbito federal e local, que estabelece as diretrizes para enfrentamento da antropização verificada ao longo dos anos, bem como o acordo firmado entre o exequente e o agravante. Em suma, trata-se de uma impugnação ao laudo pericial. Todavia, em que pese alegação do agravante, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC), situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e trazer elementos aptos a desconstituir a conclusão do perito. No caso concreto, o pronunciamento do perito está fundado em conhecimentos técnicos e o resultado do laudo é satisfatório à liquidação da sentença. Ora, diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo pericial, é dever da parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo. Nesse sentido: “(...) 2. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo pericial, é dever da parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo. Precedentes deste e. TJDFT. (...)” (07137303120248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 2/7/2024.) “(...) 1. Tendo o laudo pericial, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo agravante, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável. (...)” (07356040920238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 13/6/2024.) “(...) I - Não há razão para realização de uma segunda perícia quando o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa, inexistindo cerceamento de defesa ou dúvida que justifique cassar a sentença e determinar nova produção de prova. II - O mero inconformismo da parte com a prova que lhe foi desfavorável não justifica a produção de uma segunda prova pericial. (...) (02177420220118070001, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 17/8/2019.) No laudo apresentado, o perito detalhou um minucioso estudo ambiental da região e dos danos verificados, com a repartição da área em 5 zonas, tendo apontado o valor global de R$ 41.413.769,45 para a recuperação e recomposição ambiental de toda a área danificada. Conforme se verifica no ID 119574308, o expert apresentou, inclusive, a metodologia a ser empregada para a recuperação do meio ambiente em questão, com premissas, procedimentos e critérios técnicos para dimensionamento dos custos, atendendo ao comando instituído no artigo 473 do CPC. Portanto, nesta sede recursal, a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de erro no laudo pericial acostado ao ID 119574308 - órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública, imparcialidade e rigor técnico. Vale ressaltar que o agravante também não demonstrou que o perito incorreu em uma das causas de substituição previstas no artigo 468 do CPC. Assim, a manutenção da decisão agravada, ao menos por ora, é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Remetam os autos ao Ministério Público. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator